Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735986-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCO NICOLETTI RECORRIDO: ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. REPARAÇÃO INTEGRAL. PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. MULTA. INOVAÇÃO ILEGAL. ESTADO DE FATO. DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL. LEALDADE PROCESSUAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. EFICÁCIA DA DECISÃO. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. VALOR DA MULTA. NECESSIDADE DE RECURSO AUTÔNOMO. 1. A alienação do imóvel pelo executado, durante o curso do processo executivo, gera a obrigação de reparar integralmente os danos causados ao exequente, sendo o valor de mercado do imóvel o parâmetro adequado para a fixação das perdas e danos. 2. A multa deve ser mantida, pois a alienação do imóvel pelo executado durante o curso do processo executivo configura, sem dúvida, a prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Essa conduta não apenas desrespeita a ordem judicial, mas também atenta contra os princípios da lealdade e boa-fé processual, previstos no Código de Processo Civil, prejudica a eficácia da decisão que determina a reintegração de posse e modifica a condição que deveria permanecer inalterada até a resolução definitiva da lide. 3. O pedido pleiteado nas contrarrazões não pode ser conhecido, pois o inconformismo da parte em relação ao valor da multa deve ser formalizado por meio de recurso autônomo, no prazo recursal, sendo incabível ao agravado deduzir pedido de reforma do julgado em suas contrarrazões recursais. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 77, inciso VI, e § 2o, e 774, ambos do CPC, sob o argumento de que, inexistindo decisão de mérito com trânsito em julgado, não havia impedimento à alienação do imóvel, não se podendo atribuir ao recorrente culpa ou dolo, razão pela qual requer a revogação da multa imposta; c) artigos 141, 472, 492, 497 e 499, todos do CPC, e 884 do Código Civil, afirmando que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com base no valor atual do imóvel, extrapolou os limites da lide e os parâmetros pactuados, resultando em ampliação indevida do objeto da demanda. Destaca que havia valor contratualmente definido, o qual foi atualizado com juros e correção monetária e devidamente depositado em juízo. Defende, ainda, que a modificação da natureza da obrigação, sem amparo legal, pode ensejar enriquecimento ilícito da parte recorrida. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 70108565). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 77, inciso VI, e § 2o, 141, 472, 492, 497, 499 e 774, todos do CPC, e 884 do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70108565. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021